Tribunal: TJSP
Processo: 2032577-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2032577-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDSON COSTA DA
SILVA e Paciente PATRICK DE LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir a Patrick de Lima Santos,
R.G. no 52.509.938-SP, o benefício da liberdade provisória, vinculada ao seu comparecimento aos
demais atos do processo, impondo as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento bimestral a
juízo para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de mudar de endereço sem prévia
autorização do juízo, tudo com fundamento nos artigos 316, 321, 282, incisos I e II, e 319, incisos
I e IV, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura, do qual deverá constar que
o Paciente terá de comparecer em cartório no prazo de três dias após a soltura para assinar termo
de compromisso, também sob pena de revogação.v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2032577-02.2020.8.26.0000 - Voto no
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2032577-02.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2032577-02.2020.8.26.0000.
Paciente: Patrick de Lima Santos.
Impetrado: Juízo da 9a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1504648-95.2020.8.26.0050.
Voto no 41.302 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Patrick de Lima Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 9a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os seus pressupostos e
fundamentos. Aponta desproporcionalidade e desnecessidade da constrição,
pretendendo que seja revogada, substituída por medidas cautelares diversas, ou que
seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime de porte
de arma de fogo com numeração suprimida. Segundo a denúncia, no dia 19 de
fevereiro de 2020 policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida
Eusébio Matoso quando se depararam com o Paciente pilotando uma motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2032577-02.2020.8.26.0000 - Voto no
em atitude que despertou suspeita. Resolveram abordá-lo, dando sinal de parada,
mas ele não atendeu, empreendendo fuga. Durante a perseguição ele dispensou um
revólver. Acabou detido e a arma foi apreendida, constatando-se que estava
municiada, e com a numeração raspada.
Pois bem.
O Paciente é primário, menor de 21 anos, e não há
registro de outro envolvimento com a senda delitiva. O crime não foi praticado com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e na hipótese de sobrevir
condenação não se descarta a possibilidade de que eventual privação de liberdade
seja substituída por restrição de direitos, e que seja estipulado o regime prisional
aberto. Nesse contexto, a custódia se mostra desproporcional, desarrazoada e
violadora da regra da homogeneidade, corolário da regra da proporcionalidade,
segundo a qual a prisão provisória não pode resultar mais gravosa que eventual pena
que possa vir a ser aplicada em caso de condenação.
De mais a mais, não estão presentes razões de ordem
pública que justifiquem a constrição, que também não se mostra necessária por
conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Considero prudente, no entanto, vincular o Paciente ao
processo a que responde, de modo que a liberdade provisória é condicionada ao
cumprimento das cautelares de comparecimento bimestral a juízo para informar e
justificar suas atividade e proibição de se ausentar da comarca em que o processo
tramita sem prévia autorização judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2032577-02.2020.8.26.0000 - Voto no
para deferir a Patrick de Lima Santos, R.G. no 52.509.938-SP, o benefício da
liberdade provisória, vinculada ao seu comparecimento aos demais atos do processo,
impondo as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento bimestral a juízo para
informar e justificar suas atividades; 2) proibição de mudar de endereço sem prévia
autorização do juízo, tudo com fundamento nos artigos 316, 321, 282, incisos I e II,
e 319, incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de
soltura, do qual deverá constar que o Paciente terá de comparecer em cartório
no prazo de três dias após a soltura para assinar termo de compromisso,
também sob pena de revogação.
FRANCISCO ORLANDO
Relator